Tribunal: TJDFT
Processo: 0736496-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736496-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRECIONAL CORURIPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: LUIZ FLAVIO REZENDE D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela DIRECIONAL CORURIPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ora requerida/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, na Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Rescisão Contratual e Restituição de Valores Pagos proposta em seu desfavor por LUIZ FLAVIO REZENDE, ora requerente/agravado, nos seguintes termos (ID no 106002777 dos autos de origem): “Em decisão saneadora, examinam-se as questões processuais pendentes, fixam-se os pontos controvertidos e determinam-se as provas a serem produzidas. Passo à análise das questões preliminares. No que se refere à alegação da requerida Direcional Coruripe Empreendimentos Imobiliários LTDA, no sentido de que seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, tenho que a arguição deve ser rejeitada. Isso porque, é incontroverso nos autos que a parte autora celebrou com a primeira requerida, contrato preliminar, que tinha por objeto a compra e venda de bem imóvel, sendo parte do saldo devedor desse contrato pago autor através de financiamento bancário tomado junto à instituição financeira ré, o que, por si só, justifica a inclusão da primeira requerida no polo passivo da ação, já que a pretensão do autor é no sentido de que esse contrato preliminar seja resolvido, ante suposta inadimplência da ré, restituindo-se as partes a seu “status quo ante”. Dizer se seria devida ou não essa resolução contratual, bem como se a requerida Direcional Coruripe teria o dever legal e/ou obrigação contratual de restituir alguma quantia em favor do autor é matéria inerente ao próprio mérito da ação. Nesse sentido, rejeito a preliminar. (...). Em face do exposto, dou o feito por saneado, ao tempo em que rejeito as questões preliminares arguidas pela parte ré em contestação e declaro encerrada a instrução. Preclusa, façam-se os autos conclusos para julgamento, observando-se a ordem cronológica de conclusão.” (negritei) Irresignada, a parte agravante DIRECIONAL CORURIPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA interpôs o recurso de Agravo de Instrumento (ID no 30720614). Em suas razões recursais, após breve relatos dos fatos, sustenta o cabimento do agravo de instrumento, tendo em vista a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação. Aponta que “(...) a urgência decorre do fato de que eventual decisão reconhecendo a legitimidade da Construtora e afastando o agente financeiro do polo pode culminar com a perdição do imóvel pela Construtora, tendo em vista que o contrato de financiamento continuará a surtir efeito e a instituição financeira, como agente fiduciária.” Afirma que “é de notório conhecimento que uma vez que determinado imóvel é financiado perante a qualquer instituição financeira, o mesmo passa a ser do Banco em decorrência de alienação fiduciária, uma vez que, nesta situação, o Requerente ‘oferece’ ao fiduciário o próprio imóvel em garantia do adimplemento do financiamento realizado. Desta feita, uma vez financiado o imóvel, a titularidade do bem então adquirido passa a ser da instituição financeira, até que o contrato de compra e venda seja quitado em sua integralidade.” Discorre acerca dos pressupostos para a concessão do efeito suspensivo. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso interposto. Preparo efetuado (ID no 30720618). Foi proferido despacho, determinando a intimação da parte agravante para se manifestar sobre o possível não cabimento do recurso interposto, por ausência de previsão no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil (ID no 30923750). A parte agravante compareceu aos autos e reiterou o cabimento do recurso em razão da urgência da questão debatida (ID no 31331087). É o relatório. Passo a decidir. Inicialmente, entendo que o presente recurso não merece conhecimento, ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Isso porque trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela parte agravante/requerida. As hipóteses de cabimento do recurso de Agravo de Instrumento estão devidamente dispostas no artigo 1015 do Código de Processo Civil, que assim preconiza: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Desse modo, forçoso concluir que a matéria debatida no presente recurso não está compreendida em nenhuma das hipóteses de admissibilidade do agravo de instrumento, ainda que empregada a taxatividade mitigada. A propósito, já decidiu o Eg. Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. DETERMINAÇÃO DE PROVA PERICIAL. MATÉRIAS NÃO ABARCADAS PELA PREVISÃO LEGAL QUANTO AO CABIMENTO DO RECURSO. ART. 1.015 DO CPC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRESSUPOSTOS EVIDENCIADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO ASPECTO, DESPROVIDO. 1. À luz do disposto no art. 1.015 do CPC, bem como na diretriz perfilhada pelo c. STJ no Tema n. 988, julgado sob o rito dos recursos especiais repetitivos, não se revela cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam e defere a produção de prova pericial. 2. O art. 373, § 1o, do CPC, dispõe que, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Trata-se, pois, da consagração legal da Teoria da carga dinâmica do ônus da prova. 3. Evidenciada peculiaridade da causa que torna excessivamente difícil o cumprimento do encargo por parte da autora, máxime diante da natureza técnica da matéria, revela-se escorreita a r. decisão que inverteu, de forma fundamentada, a carga probatória, com fulcro no art. 373, § 1o, do CPC. 4. Recurso parcialmente conhecido e, no aspecto, desprovido.” (Acórdão 1333550, 07111913420208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECISÃO INSUSCETÍVEL DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SOBRE COMPETÊNCIA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE GESTÃO IRREGULAR DE CONTA INDIVIDUAL PASEP. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. I. De acordo com a inteligência dos artigos 1.009, § 1o, e 1.015 do Código de Processo Civil, decisão que desacolhe preliminar de ilegitimidade passiva não desafia agravo de instrumento. II. É cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita arguição de incompetência, consoante a interpretação sistemática do artigo 1.015, inciso III e parágrafo único, do Código de Processo Civil. III. Em se tratando de demanda que tem por objeto administração de conta individual PASEP, não há que se cogitar da competência da Justiça Federal se a União não é interessada na condição de parte, assistente ou opoente, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. IV. Prescreve em dez anos pretensão indenizatória lastreada em gestão irregular da conta individual do PASEP. V. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e desprovido.” (Acórdão 1321436, 07011065220208079000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no PJe: 20/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) Lado outro, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso repetitivo sobre a matéria, firmou entendimento de que o rol do artigo 1.015 do CPC, prevê, em verdade, uma taxatividade mitigada das decisões agraváveis, de modo que, quando a interposição de eventual apelação posteriormente tornar-se inútil, dada a urgência de que se reveste a decisão recorrida, deve-se admitir a interposição de agravo de instrumento, ainda que não conste expressamente no aludido dispositivo: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (STJ. Corte Especial. REsp 1.704.520-MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018) (recurso repetitivo) No caso em apreço, conforme consignado, trata-se de decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva. Neste particular, denota-se que não há urgência no presente caso, que implicaria na inutilidade do julgamento da questão em momento posterior. Nesse sentido, é o entendimento do Eg. Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CABIMENTO. ART. 1.015 DO CPC/2015. 1. Conforme definido pelo STJ no Tema 988, a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC/2015 é aplicável quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. A decisão que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva da ré, no presente caso, não se enquadra no precedente supracitado. 3. Negou-se provimento ao agravo interno.” (Acórdão 1371551, 07477940920208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) Por fim, vale salientar que, conforme previsto no artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, não precluem as decisões contra as quais não cabe agravo de instrumento, podendo ser objeto de futura apelação ou impugnáveis através de contrarrazões. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, DEIXO DE CONHECER do presente agravo de instrumento, ante a sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se as partes e dê-se ciência desta decisão ao juízo de origem. Após o trânsito em julgado, não havendo recurso, arquivem-se os presentes autos. Cumpra-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 9 de dezembro de 2021 14:21:02. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora